Tribunal: TJMT
Processo: 1040911-83.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040911-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JORGE DE SOUZA PINHO - CPF: 320.343.691-49 (AGRAVADO), IVOILSON FERREIRA MAIA - CPF: 002.915.741-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONTA VINCULADA AO PASEP - LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - PRAZO PRESCRICIONAL - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - HONORÁRIOS PERICIAIS -
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão saneadora proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Cuiabá/MT, em ação de indenização ajuizada por Jorge de Souza Pinho. A decisão agravada rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual, prescrição e denunciação da lide à União, distribuiu o ônus da prova com base no Tema 1.300 do STJ e atribuiu ao banco o adiantamento dos honorários periciais, por ter requerido a perícia. O agravante postulou efeito suspensivo e a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há cinco questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil é parte legítima para responder pela má gestão de conta vinculada ao PASEP; (ii) estabelecer se a Justiça Estadual é competente para julgar a demanda; (iii) determinar se a pretensão indenizatória está prescrita; (iv) verificar a legalidade da distribuição do ônus da prova com base no Tema 1.300 do STJ; e (v) apurar a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam em ações que versem sobre falha na prestação de serviços bancários relacionados a contas vinculadas ao PASEP, conforme fixado pelo STJ no Tema 1.150.

4 - A Justiça Estadual é competente para julgar demandas que discutem desfalques e má gestão de contas PASEP, não havendo interesse jurídico da União que justifique a competência da Justiça Federal.

5 - O prazo prescricional aplicável é o decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil, com termo inicial a partir da ciência inequívoca dos desfalques pelo titular da conta, segundo a tese firmada no Tema 1.150 do STJ, não havendo nos autos prova de que o autor teve ciência dos supostos prejuízos em data superior a dez anos antes do ajuizamento da ação.

6 - A distribuição do ônus da prova observou corretamente o Tema 1.300 do STJ, que admite a técnica da distribuição dinâmica conforme a natureza da controvérsia, sendo legítima a decisão que impõe ao banco o ônus da prova sobre pontos técnicos sob seu domínio.

7 - O art. 95 do CPC impõe à parte que requer a perícia o dever de adiantar a respectiva remuneração do perito. Como o banco agravante solicitou a produção da prova pericial, corretamente lhe foi atribuída tal responsabilidade.

8 - A concessão da gratuidade de justiça ao autor baseou-se na presunção legal de veracidade da alegação de insuficiência de recursos, não ilidida pelo agravante, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC.

9 - A existência de saques ou recebimentos parciais não elide, por si só, o interesse de agir, subsistindo a utilidade do provimento jurisdicional para apurar a correção dos rendimentos e a eventual ocorrência de falhas na gestão da conta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 - O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na prestação de serviços relativos à conta PASEP.

2 - Compete à Justiça Estadual processar e julgar ações que discutem a gestão de contas do PASEP, salvo demonstração de interesse direto da União.

3 - Aplica-se o prazo prescricional decenal, com termo inicial a partir da ciência dos desfalques pelo titular, em conformidade com o Tema 1.150 do STJ.

4 - É legítima a distribuição dinâmica do ônus da prova em ações relativas ao PASEP, conforme o Tema 1.300 do STJ.

5 - O adiantamento dos honorários periciais incumbe à parte que requer a produção da prova, nos termos do art. 95 do CPC.

6 – Recurso desprovido. Mantida a higidez da decisão interlocutória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais no 1024260-81.2024.8.11.0041, movida por
JORGE DE SOUZA PINHO
.

A decisão agravada saneou o processo e rejeitou as preliminares arguidas pelo banco, notadamente: (i) a ilegitimidade passiva ad causam; (ii) a incompetência da Justiça Estadual; (iii) a prejudicial de mérito de prescrição; e (iv) o pedido de denunciação da lide à União. Na mesma oportunidade, distribuiu o ônus da prova com base no Tema 1.300 do STJ e atribuiu ao banco o ônus de arcar com os honorários periciais, por ter requerido a prova.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, que é parte ilegítima para figurar no polo passivo, pois atua como mero agente operador do PASEP, sendo a gestão do fundo e a responsabilidade por eventuais diferenças de correção monetária da União Federal.

Defende que a competência para julgar o feito é da Justiça Federal.

Afirma que a pretensão do autor/agravado está prescrita, seja pelo prazo quinquenal, seja pelo decenal, cujo termo inicial teria sido a data do último depósito na conta.

Aduz que o ônus da prova da incorreção dos valores é do autor/agravado, não cabendo a inversão do ônus da prova.

Argumenta que o custo da perícia deve ser arcado pelo autor, que alega o fato constitutivo de seu direito.

Com tais considerações, requer a concessão de tutela liminar recursal para suspender os efeitos da decisão agravada.

No mérito, requer a reforma da decisão para acolher suas preliminares e extinguir o processo de origem.

Recebido o recurso, a relatora deferiu a liminar vindicada (id. 330038859).

Não houve apresentação de contrarrazões (id. 338407888).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A controvérsia recursal cinge-se à análise da decisão saneadora que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual, prescrição, e definiu a responsabilidade pelo custeio da prova pericial.

Apesar da relevância dos argumentos que levaram à concessão da liminar suspensiva, uma análise aprofundada da matéria, à luz da jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça, impõe o desprovimento do recurso.

Quanto à alegação de ilegitimidade passiva do banco agravante, e incompetência da Justiça Estadual
, analisando, analisando os autos, observo que a questão não versa sobre política pública de remuneração do fundo PASEP, mas sobre eventual falha na prestação do serviço bancário, consistente na ausência de correta aplicação dos rendimentos e na evolução do saldo da conta individual.

Dessa forma, esclareço que a matéria foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, no Tema 1.150, que fixou teses de observância obrigatória (art. 927, III, do CPC).

Nesse sentido, peço vênia para transcrever o referido tema:

Tema 1.150
(STJ — REsp 1.895.936/TO):

i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

No mesmo sentido, colaciono as seguintes jurisprudências desse Egrégio Tribunal de Justiça.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA VINCULADA AO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. APLICAÇÃO DO CDC (SÚMULA No 297/STJ). RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual e inaplicabilidade do CDC, em ação por má gestão de conta do PASEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Análise da legitimidade passiva do Banco do Brasil, da competência da Justiça Estadual e da aplicação do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Tema 1150 do STJ: Banco do Brasil tem legitimidade passiva para ações envolvendo contas do PASEP, sendo a Justiça Estadual competente. Aplicação do CDC às instituições financeiras conforme Súmula no 297 do STJ.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJMT, RAI 1023986-46.2024.8.11.0000, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATOR:

DIRCEU DOS SANTOS, JULGADO EM 22/01/2025).

Ainda,

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam, conforme tese firmada no Tema 1.150 do STJ, que estabelece que é legitimo para atuar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep.

Conforme a Súmula 297 do STJ, o CDC é aplicável às instituições financeiras, cabendo à inversão do ônus da prova em favor do consumidor, sem isentá-lo de comprovar minimamente os fatos constitutivos do seu direito.
A Justiça Estadual é competente para julgar ações cíveis envolvendo o Banco do Brasil, sociedade de economia mista, em conformidade com a Súmula 42 do STJ, afastando-se a alegada necessidade de intervenção da União Federal.
Recurso conhecido e desprovido.” (TJMT, RAI 1024062-70.2024.8.11.0000,

segunda CÂMARA Cível DE DIREITO PRIVADO, relatora: TATIANE COLOMBO, Julgado em 13/11/2024).

Assim, correta, a decisão agravada ao rejeitar as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual.

Quanto à prescrição
, o agravante defende a aplicação do prazo prescricional quinquenal ou, subsidiariamente, o decenal com termo inicial na data do último depósito.

Entretanto, mais uma vez, a questão foi definitivamente resolvida pelo STJ no mesmo Tema Repetitivo 1.150, que afastou a aplicação do prazo quinquenal do Decreto no 20.910/32 (aplicável à Fazenda Pública) e estabeleceu as seguintes teses:

Tema 1.150 (STJ — REsp 1.895.936/TO):

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

A aplicação da teoria da actio nata é fundamental: o prazo para reclamar o direito nasce com a ciência da lesão. No caso, a decisão de primeiro grau acertadamente considerou que não há prova de que o autor teve ciência dos supostos desfalques em data que configurasse a prescrição decenal.

Portanto, a decisão agravada está em perfeita sintonia com a jurisprudência vinculante do STJ.

Quanto à

distribuição do ônus da prova e dos honorários periciais
, o agravante se insurge contra a inversão do ônus da prova e a atribuição do custo da perícia.

Primeiramente, a decisão agravada não inverteu o ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor.

Pelo contrário, aplicou expressamente a tese firmada no Tema 1.300 do STJ, que distribui o ônus probatório de forma dinâmica, a depender da modalidade do saque contestado.

A decisão, portanto, seguiu a orientação que o próprio banco defende.

Quanto aos honorários periciais, o art. 95 do CPC é claro ao dispor que "a remuneração do perito será adiantada pela parte que houver requerido a perícia".

Conforme consta na decisão agravada, a prova pericial foi "postulada pela parte requerida", ou seja, pelo próprio banco agravante.

Logo, a ele incumbe o adiantamento dos honorários, sem prejuízo de eventual ressarcimento ao final do processo, caso saia vencedor.

Quanto a justiça gratuita e do interesse de agir
, a manutenção da gratuidade da justiça observou o art. 99, § 3o, do CPC, não tendo o agravante produzido prova concreta apta a elidir a presunção de hipossuficiência.

Com relação ao interesse de agir, a alegação de que o autor teria recebido valores não afasta, por si só, a utilidade da tutela jurisdicional, sobretudo quando se discute a correção dos rendimentos e a regularidade da evolução do saldo, matéria que demanda instrução probatória.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para manter integralmente da decisão saneadora proferida pelo juízo de primeira instância.

Revogo, por conseguinte, o efeito suspensivo anteriormente concedido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026